Tribunal: TJDFT
Processo: 0745656-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALOR BLOQUEADO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. DISPENSA DE CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por paciente beneficiário de plano de saúde contra decisão que, em ação de cumprimento provisório de decisão judicial, indeferiu pedido de levantamento de valor bloqueado. O valor seria destinado ao pagamento de tratamento de nutrição parenteral, cuja cobertura havia sido determinada em tutela de urgência não cumprida pela operadora de saúde. O juízo de origem justificou a negativa com base na ausência de título executivo judicial definitivo e na necessidade de caução, conforme o art. 520, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o levantamento de valores bloqueados em sede de cumprimento provisório de tutela de urgência, mesmo sem a constituição de título executivo judicial definitivo; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, é cabível a dispensa da caução prevista no art. 520, IV, do CPC, diante da urgência do tratamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 520, IV, do CPC condiciona o levantamento de valores em cumprimento provisório à prestação de caução idônea, salvo nas hipóteses expressas do art. 521, que devem ser interpretadas restritivamente.
4. Ainda quando o crédito tem natureza alimentar, o parágrafo único do art. 521 determina que a caução não poderá ser dispensada quando sua ausência puder implicar risco de grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado.
5. A jurisprudência deste Tribunal confirma que a liberação de quantias expressivas em sede de cumprimento provisório exige cautela, especialmente quando há possibilidade de modificação da decisão judicial exequenda.
6. No caso concreto, o valor bloqueado (R$ 281.599,21) é substancial, o que justifica a manutenção da exigência de garantia, mesmo diante da urgência alegada, sendo razoável a solução de notificação do nosocômio para continuidade do tratamento com respaldo na decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A liberação de valores bloqueados em cumprimento provisório de tutela de urgência depende da prestação de caução idônea, salvo nas hipóteses legais expressas, as quais devem ser interpretadas restritivamente.
2. Nem a natureza alimentar do crédito afasta, por si só, a exigência de caução, quando o valor envolvido for elevado e puder resultar em grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado.
3. A decisão judicial que garante a continuidade do tratamento por meio de comunicação direta ao nosocômio constitui medida adequada para preservar o direito à saúde do credor sem comprometer a segurança jurídica da execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, IV, e 521, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1636589, AI 0715675-24.2022.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 3.11.2022; TJDFT, Acórdão 1385470, AI 0729003-89.2020.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 10.11.2021.